Tribunal: TJSP
Processo: 2275561-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA. Oferecimento de imóvel como garantia para a emissão de Certidão Positiva com Fins de Negativa. Situação dos autos que não se subsome ao o art. 206 do CTN. Ausência de processo de execução em andamento, limitando-se a questão, por ora, ao âmbito administrativo. Impossibilidade de substituir o Juízo a quo para impor ao credor a aceitação de garantia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA. Oferecimento de imóvel como garantia para a emissão de Certidão Positiva com Fins de Negativa. Situação dos autos que não se subsome ao o art. 206 do CTN. Ausência de processo de execução em andamento, limitando-se a questão, por ora, ao âmbito administrativo. Impossibilidade de substituir o Juízo a quo para impor ao credor a aceitação de garantia que, em um primeiro exame, afigura-se de difícil alienação e não se ajusta à ordem de preferência legal. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275561-51.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BLECAUTE
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELLI – EPP, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275561-51.2019.8.26.0000 -Voto no 13009
2
Voto no 13.009
Agravo de Instrumento no 2275561-51.2019.8.26.0000 SÃO PAULO
Agravante: BLECAUTE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELLI - EPP
Agravada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de Primeiro Grau: Dr. Adriano Marcos Laroca
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ICMS.
AÇÃO
ANULATÓRIA. Oferecimento de imóvel como garantia para
a emissão de Certidão Positiva com Fins de Negativa.
Situação dos autos que não se subsome ao o art. 206 do CTN.
Ausência de processo de execução em andamento, limitando-
se a questão, por ora, ao âmbito administrativo.
Impossibilidade de substituir o Juízo a quo para impor ao
credor a aceitação de garantia que, em um primeiro exame,
afigura-se de difícil alienação e não se ajusta à ordem de
preferência legal. Agravo improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado por Blecaute Comércio e
Importação EIRELLI EPP da R. Decisão transcrita às fls. 84 que rejeitou garantia
consistente em imóvel de sua propriedade e condicionou a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário ao depósito em dinheiro de seu valor integral.
Sustenta a necessidade de reforma da decisão, alegando, em síntese, o
princípio da menor onerosidade ao devedor e asseverando que, diversamente da conclusão
do Juízo, não pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas tão somente
a aceitação da caução para a emissão de Certidão Positiva com Fins de Negativa, nos
termos do artigo 203, do CTN.
Nestes termos, pretende-se a antecipação da tutela recursal, para o fim de
admitir a caução ofertada e determinar a expedição da certidão; e, ao final a sua
confirmação, com o provimento do agravo.
É o relatório.
O Agravo não merece guarida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275561-51.2019.8.26.0000 -Voto no 13009
3
A base legal do pedido é o art. 206 do CTN, adiante transcrito:
“Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão
de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de
cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja
exigibilidade esteja suspensa”.
No caso dos autos, não se faz presente as situações descritas; que, por
serem hipóteses estipuladas em lei, não poderiam ser alargadas a possibilitar a expedição
da indigitada certidão (artigo 111, CTN).
De fato, não há processo de execução em andamento, limitando-se a
questão, por ora, ao âmbito administrativo.
Além disso, o permissivo legal está a exigir que no curso de cobrança
executiva “tenha sido efetivada a penhora”, e não se pode equiparar o oferecimento de
caução de um bem da livre escolha do devedor à constituição da penhora na execução
fiscal, cercada de formalidades e exigências próprias, tais como a ordem legal obrigatória,
a submissão ao controle da parte contrária e à decisão do juiz, dentre outras.
Ademais, o Fisco já recusara semelhante caução (fls. 631/635, dos autos
principais), não sendo demasiado destacar os efeitos deletérios assinalados pelo Eminente
Ministro Teori Albino Zavascki decorrentes da expedição de certidões de regularidade
fiscal sem que tenha certeza da idoneidade e suficiência da garantia oferecida:
“O cuidado do legislador ao fixar exaustivamente as hipóteses de
suspensão da exigibilidade de tributos e de cercar de adequadas
garantias a expedição de certidões negativas (ou positivas com efeito de
negativas), tem razão de ser que vai além do resguardo dos interesses do
Fisco. Busca-se dar segurança ao sistema como um todo, inclusive aos
negócios jurídicos que terceiros, particulares, possam vir a celebrar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275561-51.2019.8.26.0000 -Voto no 13009
4
os devedores de tributo. A indevida ou gratuita expedição da certidão
fiscal poderá comprometer gravemente a segurança dessas relações
jurídicas, assumidas na crença da seriedade e da fidelidade da certidão.
É risco a que estarão sujeitos, não propriamente o Fisco
cujos
créditos, apesar de a certidão negativa sugerir o contrário, continuarão
existindo, íntegros, inabalados e, mais ainda, garantidos com privilégios
e preferências sobre os dos demais credores , mas os terceiros que,
assumindo compromissos na confiança da fé pública que a certidão
negativa deve inspirar, poderão vir a ter sua confiança futuramente
fraudada, por ter sido atestado, por certidão oficial, como verdadeiro
um fato que não era verdadeiro. Nessas circunstâncias, expedir
certidão, sem rígidas garantias, atenta contra a segurança das relações
jurídicas, especialmente quando o devedor não contesta a legitimidade
do crédito tributário pendente.” (STJ: REsp 575.002/SC, Relator:
Ministro Francisco Falcão, Relator p/ Acórdão Ministro Teori Albino
Zavascki, j. 17/02/2005, DJ 26/09/2005, p. 182, grifos nossos).
Bem por isso, não se percebendo a imediata aptidão do bem para o efeito
de caução, não se justifica impor ao credor a aceitação de garantia que, em um primeiro
exame, afigura-se de difícil alienação e não se ajusta à ordem de preferência legal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
BANDEIRA LINS
Relator